Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740340-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEIVISSON JUNIO OLIVEIRA CAVALCANTE RECORRIDOS: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO PEDIDO. NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. ACRÉSCIMO DE 10%. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo, no entanto, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação pretérita nas verbas de sucumbência. 2. Os efeitos da gratuidade de justifica retroagem à data do respectivo pedido, que, na espécie, foi apresentado após o transcurso do prazo de pagamento voluntário. Logo, a exigibilidade dos novos honorários advocatícios acrescidos com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, não deve ficar suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC. 3. A suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98, § 3o, 523, caput e §1o, 525, todos do Código de Processo Civil, requerendo concessão de efeitos ex tunc excepcionalmente ao benefício de gratuidade de justiça, a fim de atingir os honorários de sucumbência do cumprimento de sentença, mesmo que o benefício tenha sido requerido depois do prazo de 15 dias para pagamento do débito, mas antes da preclusão para impugnação ao cumprimento de sentença e na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Pleiteia a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência por cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flavio Neves Costa, OAB/DF 28.317, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 73456779). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 98, § 3o, 523, caput e §1o, 525, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73456779. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015